Tribunal: TJDFT
Processo: 0751664-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751664-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: FRANCISCO EDVAR PEREIRA DE PAULA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0003827-93.2013.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação (Id. 73377737 dos autos principais). Antes do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, o Agravante juntou a petição Id. 22090683, por meio da qual informou que foi proferida sentença nos autos de origem e requereu a desistência do recurso. Conforme se verifica nos autos principais, houve a sentença que extinguiu o Cumprimento de Sentença pelo pagamento. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo formulado pelo Agravante, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora